Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700054-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 55220876, assim como que já houve a retificação do processo de referência pela Secretaria desta Turma Recursal (ID 55228991), intime-se o Distrito Federal para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora